Tribunal: TJES
Processo: 5033965-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033965-07.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA ELISE DA CONSOLACAO DE SOUZA LIMA

RECORRIDO: WHYDSLEY DE MELLO RODRIGUES

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5033965-07.2023.8.08.0024

Recorrente:
MARIA ELISE DA CONSOLACAO DE SOUZA LIMA

Recorrido:
WHYDSLEY DE MELLO RODRIGUES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CONVERSÃO À DIREITA SEM SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO RÉU. PEDIDO CONTRAPOSTO. DEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A AUTORA NARRA, EM SÍNTESE, QUE ESTAVA TRAFEGANDO COM SEU VEÍCULO CORRETAMENTE, NA DESCIDA DA PONTE DA PASSAGEM, SENTIDO JARDIM DA PENHA, COM A SETA LIGADA PARA MUDAR DE FAIXA DE FORMA SEGURA, E QUE O RÉU, AO DIRIGIR DE FORMA IMPRUDENTE, COLIDIU EM SUA TRASEIRA, SENDO O CAUSADOR DO ACIDENTE. COMO RESULTADO DAS AVARIAS, O VEÍCULO DA AUTORA SOFREU DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 2.573,00. SUSTENTA QUE TENTOU RESOLVER A SITUAÇÃO DE FORMA AMIGÁVEL, SEM SUCESSO, O QUE LEVOU A AJUIZAR A DEMANDA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS.

A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELO REQUERIDO, CONDENANDO A AUTORA A PAGAR A QUANTIA DE R$ 6.105,32 REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO REQUERIDO.

A RECORRENTE, INCONFORMADA, INTERPÔS RECURSO, SUSTENTANDO A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU, ALEGANDO QUE AQUELE CONDUZIA SUA MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE, O QUE TERIA CAUSADO O ACIDENTE. PEDE A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O RÉU SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DE R$ 2.573,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO SEU VEÍCULO. DESTACA QUE O VALORES APRESENTADOS NOS ORÇAMENTOS, PELO REQUERIDO, É ELEVADO, NÃO RESTANDO COMPROVADO QUE AS AVARIAS DA MOTOCICLETA FORAM CAUSADAS EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO EM QUESTÃO.

DA CONCLUSÃO: INICIALMENTE, CUMPRE REGISTRAR QUE O ACIDENTE OBJETO DOS AUTOS FOI CARACTERIZADO COMO UMA COLISÃO TRASEIRA, NA QUAL SE PRESUME, EM REGRA, A CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA PARTE TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 29, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CONTUDO, TAL PRESUNÇÃO É RELATIVA E PODE SER AFASTADA MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO, CONFORME REITERADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

NO CASO CONCRETO, A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS, NOMEADAMENTE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E O RELATO DAS PARTES, EVIDENCIAM QUE A AUTORA, AO CONDUZIR O SEU VEÍCULO, EFETUOU UMA MANOBRA ABRUPTA AO MUDAR DE FAIXA, SEM O DEVIDO CUIDADO E COM PISTA MOLHADA. A CONDUTA IMPRUDENTE DA AUTORA FOI O FATOR DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO, CONFORME ALEGADO PELO RECORRIDO E CORROBORADO PELAS PROVAS APRESENTADAS.

ALÉM DISSO, A PROVA TESTEMUNHAL E O CONTEXTO DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O RECORRIDO, AINDA QUE TRAFEGANDO NA FAIXA CORRETA E COM VELOCIDADE COMPATÍVEL, NÃO TEVE TEMPO HÁBIL PARA EVITAR A COLISÃO, CONSIDERANDO A SÚBITA MUDANÇA DE FAIXA REALIZADA PELA RECORRENTE.

QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, O RECORRIDO APRESENTOU ORÇAMENTOS COMPROVANDO OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS EM SUA MOTOCICLETA, OS QUAIS FORAM DEVIDAMENTE RECONHECIDOS NA SENTENÇA.

ASSIM, DIANTE DA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO HAVENDO ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM SUA REFORMA. A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE FOI CORRETAMENTE ATRIBUÍDA À AUTORA, QUE AGIU DE FORMA NEGLIGENTE AO REALIZAR MANOBRA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA, CAUSANDO O ACIDENTE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)